Tribunal: STF
Processo: ARE 1582310
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-13
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado para impugnar acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO TJSP. Pretensão à conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum, com acréscimo legal. Possibilidade. Comprovado que o autor exerceu atividade insalubre no período de 08/11/2001 a 01/06/2014, na função de “operador de máquina reprográfica”. Aplicação subsidiária da Lei federal nº 8.213/91. Tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 942. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    No apelo extremo, o Estado de São Paulo alega violação do artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, na redação anterior à EC nº 103/19, bem como contrariedade ao que decidido no Tema 942 da repercussão geral.



    Sustenta que o “pedido da parte autora é para contagem do tempo de serviço supostamente prestado em atividades insalubres (conversão), leia-se, contagem diferenciada e posterior averbação de tempo do serviço prestado em condições especiais em tempo comum, com a utilização de multiplicadores”.



    Discorre que a discussão refere-se ao “direito de reconhecer como especial, e converter para comum, o tempo de serviço prestado no âmbito da carreira, com a consequente multiplicação do tempo de serviço prestado pelo fator 1.4, invocando, para tanto, que recebe adicional de insalubridade para o período de 08/11/2001 a 01/06/2014. O feito foi julgado procedente em grau recursal, determinando a conversão do tempo especial em comum no período mencionado averbando-se com reflexos para a aposentadoria e demais adicionais que tem por base o tempo de serviço”.



    Pontua que o recorrido “não preencheu os requisitos para nenhum enquadramento de aposentadoria voluntária e o preenchimento dos requisitos cumulativos para aposentadoria integral e com paridade, nos termos do art. 5º da EC 49/20, está previsto para 31.08.2026”.



    Argumenta ser “vedado ao servidor almejar ‘o melhor de dois mundos’ em se tratando de regime de previdência, escolhendo quais regras oriundas de regimes diversos que melhor lhe aproveitam e somando-as para chegar a um terceiro regime "sui generis", sem previsão legal. Em breves termos, pretende o demandante um verdadeiro hibridismo legal, querendo que o Poder Judiciário atue como efetivo legislador positivo, a fim de lhe assegurar um regramento previdenciário inexistente no ordenamento brasileiro – em total violação aos princípios da LEGALIDADE e da SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, artigos 2º e 37, "caput")”.



    Requer, ao fim, o provimento do recurso “para que seja reformado em parte o acórdão recorrido por afronta ao artigo 40, §4º, III, da Constituição Federal e por violação ao decidido no RE n. 1014286 (Tema 942), determinando-se que a conversão de tempo especial em comum aproveita o autor para fins de aposentadoria comum”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Pretende o autor o reconhecimento do direito à conversão de tempo de serviço especial prestado no período de 08/11/2001 a 01/06/2014, para tempo comum, com o acréscimo previsto no artigo 70 do Decreto nº 3.048/99, com a redação vigente na data da EC nº 103/2019, inclusive para fins de aposentadoria, com reflexos sobre o abono de permanência, sexta-parte e quinquênios.



    A matéria foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.014.286/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 942), com fixação da seguinte tese:



    (...)



    In casu, restou comprovado que o autor ingressou no serviço público em 05/04/1993 e exerceu atividade insalubre durante o período de 08/11/2001 a 01/06/2014, na função de ‘operador de máquina reprográfica (xerox)’, conforme reconhecido pelo próprio TJSP (fls. 12/13 e 14/16).



    Por conseguinte, faz jus o autor à conversão do tempo especial em comum, nos moldes do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.”



    No tocante à comprovação do exercício de atividade considerada insalubre, extrai-se o seguinte trecho da sentença de primeiro grau:



    “In casu, restou incontroverso o fato de a parte autora, servidor público estadual integrante do quadro do Tribunal de Justiça, laborar em condições insalubres, grau mínimo, no período de 08/11/2001 a 01/06/2014 no desempenho de atividades de extração de cópias reprográficas (xerox), conforme laudo acostado às fls. 14/16.



    Portanto, diante do preenchimento dos requisitos autorizadores, a parte autora faz jus à conversão do tempo de serviço especial para tempo comum, para fins previdenciários, computado até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019.”



    Observa-se que a exigência trazida pelo acórdão recorrido de observância dos procedimentos previstos na Lei nº 8.213/1991 para aferição da atividade especial para fins de averbação e conversão do tempo de serviço especial em comum está em consonância com a tese fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 1.014.286/SP, feito paradigma do Tema nº 942 da Repercussão Geral.



    Ademais, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere aos requisitos previstos no art. 57, da Lei nº 8.213/1991, para a contagem de tempo especial de serviço, bem como dos critérios para o recálculo do tempo de serviço, de modo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. A propósito:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.310.709/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/12/21).



    “EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO INFERIOR AO LEGALMENTE EXIGIDO CONSIGNADO PELA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 976.313/MG-ED-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 2/10/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente